Tribunal: TJDFT
Processo: 0021211-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0021211-64.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDGARD VIEIRA LANTELME, MONICA MARIA GONCALVES LANTELME D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por EDGARD VIEIRA LANTELME e MONICA MARIA GONCALVES LANTELME contra decisão de ID 26931744, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão de ID 25563633, que não conheceu dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de ID 24436488, que negou provimento à apelação interposta em ação de usucapião extraordinária em que contendem com o DISTRITO FEDERAL, CONDOMÍNIO QUINTAS DO SOL, IAC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO S A, DALIDE BARBOSA ALVES CORREA e ESPOLIO DE IVAN ALVES CORREIA. Os autos foram encaminhados novamente para essa Turma Cível para análise do requerimento de ID 118301315 (ID 33745812). No referido requerimento de ID 33740955, o advogado de Edgard Vieira Lantelme e Monica Maria Goncalves Lantelme, Dr. Leonardo Loiola Cavalcanti pede para reexaminar o pedido de restituição do prazo recursal, vencido em 13/04/2021, uma vez que há justa causa em razão de evento alheio à sua vontade que se viu impedido de trabalhar. Alega, em suma, que vem tendo problemas de saúde mental, com suspeita de Síndrome de Burnout, em razão da grave depressão e elevada ansiedade que lhe tomou há quase dois anos. Com isso, iniciou o tratamento psicológico e psiquiátrico em 25/11/2020 a 11/02/2021, vindo a retornar em 16/12/2021, conforme Relatórios médicos de IDs 33740956 e 33740957. De acordo com as alegações do requerente, ele estava em tratamento psicológico e psiquiátrico durante o período que se iniciou em 25/11/2020, bem antes da data do prazo que pede restituição (13/04/2021). Por isso, não se trata de fato novo, como alega em sua petição, mas de fatos pretéritos que não foram apresentados em juízo para apreciação nos diversos recursos que foram apresentados. Assim, NADA A PROVER quanto ao requerimento de ID 33740955, tendo em vista que o acórdão já transitou em julgado (ID 32877751). Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator